Tribunal: STJ
Processo: 1012911-32.2018.4.01.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2207300 - DF(2025/0122497-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DO JUDICIARIO
FEDERAL - ANAJUSTRA FEDERAL
OUTRO NOME
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA JUSTICA DO
TRABALHO - ANAJUSTRA
ADVOGADOS
: MARLUCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
IRISMAR DE SOUZA MARTINS - DF060141
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. IMPOSTO DE
RENDA. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA).
REGIME DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO
-A DA
ART. 12
A VERBAS RECEBIDAS ANTES DE 2010.
LEI N. 7.713/1988
INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
PROVIDO.
1. O título executivo determinou a aplicação do regime de
competência com base na jurisprudência então vigente (
,
REsp n. 424.225/SC)
sem referência ao
-A. O
-A da
contém
art. 12
art. 12
Lei n. 7.713/1988
limitação temporal expressa. Sua metodologia específica é aplicável apenas
aos rendimentos a partir de 2010, não se confundindo com o regime de
competência adotado na sentença exequenda.
2. Inexiste modificação retroativa de jurisprudência a atrair o art. 927,
§ 4o, do Código de Processo Civil.
3. Não incide o óbice da
(“A pretensão de simples
Súmula n. 7/STJ
reexame de prova não enseja recurso especial”), porque a controvérsia é
jurídica e se limita à interpretação do título executivo e à aplicação da
legislação federal, dispensando revolvimento fático-probatório.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026 15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA55947278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:24
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 9165e7d4-f3f5-4e7d-b566-50b8b4089eb6

Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:24
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 9165e7d4-f3f5-4e7d-b566-50b8b4089eb6

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2207300 - DF(2025/0122497-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DO JUDICIARIO
FEDERAL - ANAJUSTRA FEDERAL
OUTRO NOME
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA JUSTICA DO
TRABALHO - ANAJUSTRA
ADVOGADOS
: MARLUCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
IRISMAR DE SOUZA MARTINS - DF060141
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. IMPOSTO DE
RENDA. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA).
REGIME DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO
-A DA
ART. 12
A VERBAS RECEBIDAS ANTES DE 2010.
LEI N. 7.713/1988
INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
PROVIDO.
1. O título executivo determinou a aplicação do regime de
competência com base na jurisprudência então vigente (
,
REsp n. 424.225/SC)
sem referência ao
-A. O
-A da
contém
art. 12
art. 12
Lei n. 7.713/1988
limitação temporal expressa. Sua metodologia específica é aplicável apenas
aos rendimentos a partir de 2010, não se confundindo com o regime de
competência adotado na sentença exequenda.
2. Inexiste modificação retroativa de jurisprudência a atrair o art. 927,
§ 4o, do Código de Processo Civil.
3. Não incide o óbice da
(“A pretensão de simples
Súmula n. 7/STJ
reexame de prova não enseja recurso especial”), porque a controvérsia é
jurídica e se limita à interpretação do título executivo e à aplicação da
legislação federal, dispensando revolvimento fático-probatório.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela ASSOCIACAO NACIONAL DOS
SERVIDORES DO JUDICIARIO FEDERAL - ANAJUSTRA FEDERAL contra
decisão monocrática, de minha relatoria (fls. 1414-1420), que deu provimento ao recurso
Documento eletrônico VDA55628904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:36
Código de Controle do Documento: 8d650af5-f9dd-4eea-b23f-76166f0a9848

especial para afastar a aplicação do
-A da
aos valores recebidos
art. 12
Lei n. 7.713/1988
acumuladamente antes de 2010, determinando a observância do regime de competência,
consoante a seguinte ementa:
PROCESSO
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AÇÃO COLETIVA N. 0022862-
96.2011.4.01.3400. SENTENÇA EXEQUENDA. APLICAÇÃO DO REGIME DE
COMPETÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO
-A DA
ART. 12
LEI N. 7.713/1988,
COM REDAÇÃO DADA PELA
PRECEDENTES DESTA
LEI N. 12.350/2010.
CORTE SUPERIOR. RECURSO PROVIDO.

Inconformada, a ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DO
JUDICIÁRIO FEDERAL – ANAJUSTRA FEDERAL interpõe o presente agravo
interno.
A agravante sustenta, em síntese: (i) que a decisão agravada deu provimento
ao recurso especial para afastar a aplicação do
-A da
embora
art. 12
Lei n. 7.713/1988,
existam decisões do Superior Tribunal de Justiça que mantêm a metodologia do
-A
art. 12
e não conhecem recursos especiais pela incidência da
(ii) que o título
Súmula n. 7/STJ;
judicial formado na Ação Coletiva n. 0022862-96.2011.4.01.3400 se baseou no
(Ministro Teori Zavascki), sendo o
-A mera confirmação
REsp n. 424.225/SC
art. 12
legislativa da jurisprudência do STJ, razão pela qual o título admite a aplicação do
referido dispositivo; (iii) que a tese da União quanto à aplicação do
-A apenas a
art. 12
partir de 2010 não prevalece diante da coisa julgada reconhecida pelo Tribunal Regional
Federal da 1a Região; e (iv) que há decisões divergentes do STJ em casos idênticos, o
que impõe o desprovimento do recurso especial da União. Pede que seja conhecido e
provido o agravo interno, ou, subsidiariamente, submetido o feito ao órgão colegiado
(fls. 1449-1453).
A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao agravo interno.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A decisão agravada fundamentou-se no precedente da Segunda Turma desta
Corte Superior, exarado no julgamento do
de relatoria do
REsp n. 2.159.718/DF,
eminente Ministro Afrânio Vilela, que analisou caso idêntico ao presente, envolvendo
cumprimento de sentença advinda da mesma ação coletiva (Ação Coletiva n. 0022862-
96.2011.4.01.3400), o qual possui a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AÇÃO COLETIVA 0022862-96.2011.
Documento eletrônico VDA55628904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:36
Código de Controle do Documento: 8d650af5-f9dd-4eea-b23f-76166f0a9848

4.01.3400. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOS VALORES PAGOS A MAIS A
TÍTULO
DE
IMPOSTO
DE
RENDA.
SENTENÇA
EXEQUENDA.
DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DO REGIME DE COMPETÊNCIA. NÃO
INCIDÊNCIA DO
-A DA
COM REDAÇAO DADA
ART. 12
LEI 7.713/1988,
PELA
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
LEI 12.350/2010.
1. Trata-se, na origem, de execução de título judicial proveniente da Ação
Coletiva 0022862-96.2011.4.01.3400. Nesse processo, a ANAJUSTRA postulou a
repetição do indébito referente aos valores pagos a mais a título de imposto de renda
sobre as verbas recebidas acumuladamente no Processo n. 2008.34.00.000201-4.
2. Os processos relacionados ao cumprimento da sentença proferida na
Ação Coletiva n. 0022862-96.2011.4.01.3400 estão sendo distribuídos a este relator
por prevenção do AREsp 1.752.039/DF.
3. Há inúmeros julgados desta Corte, proferidos em casos análogos, que
não conhecem do recurso interposto pela Fazenda Nacional, com fundamento na
Para essas decisões, a alteração das conclusões do Tribunal de
Súmula 7/STJ.
origem sobre o que ficou estabelecido no título executivo judicial exigiria a revisão
do acervo fático-probatório dos autos. Contudo, há entendimento proferido por esta
Segunda Turma de que a retificação do erro contido no acórdão recorrido, a respeito
da adequada aplicação do regime de competência estabelecido pela jurisprudência
pátria, não demanda a revisão do acervo fático-probatório dos autos, o que afasta a
incidência do referido óbice processual quanto à análise da coisa julgada.
Precedente.
4. Na espécie, a Fazenda Nacional insiste que o título judicial executado
não prevê a aplicação do
-A da
e, se previsto, seus efeitos
art. 12
Lei 7.713/1988
estariam adstritos aos valores percebidos a partir do ano de 2010, conforme
estipulado no próprio dispositivo legal.
5. A Corte regional rejeitou as alegações da Fazenda Nacional por entender
que a parte dispositiva do título judicial deve ser interpretada à luz do pedido e da
causa de pedir formulada na petição inicial. Assim, concluiu pela aplicação da
pois houve um pedido expresso para que o cálculo do imposto de
Lei 12.350/2010,
renda fosse realizado com base nas tabelas e alíquotas referentes aos períodos
específicos dos rendimentos, separadamente dos demais rendimentos recebidos no
mês.
6. Na forma da jurisprudência desta Corte, a "melhor interpretação do título
executivo judicial se extrai da fundamentação que dá sentido e alcance ao
dispositivo do julgado, observados os limites da lide, em conformidade com o
pedido formulado no processo" (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.432.268/MG,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
19/3/2019,
29/3/2019)
7. O título executivo em questão é claro quanto à determinação de
aplicação do regime de competência definido pela jurisprudência. A fundamentação
baseou-se em precedente desta Corte - o
de relatoria do Ministro
REsp 424.225/SC,
Teori Zavascki - datado de antes da vigência da
Esse julgamento
Lei 12.350/2010.
interpretou o
da
(na redação original)
o
do
art. 12
Lei 7.713/1988
c/c
art. 521
Decreto
concluindo que, no caso de rendimentos pagos
85.450/1980,
acumuladamente em cumprimento de decisão judicial, a incidência do imposto de
renda ocorre no mês do recebimento. No entanto, o cálculo deve levar em
consideração os meses a que se referem os rendimentos.
Documento eletrônico VDA55628904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:36
Código de Controle do Documento: 8d650af5-f9dd-4eea-b23f-76166f0a9848

8. A sentença exequenda não fez referência ao
-A da
art. 12
Lei 7.713/1988
nem à necessidade de desconsiderar os demais rendimentos recebidos no mês. Vale
lembrar que a aplicação desse dispositivo legal restringe-se aos fatos geradores
ocorridos após o ano de 2010.
9. No caso, além de o título executivo ter determinado a aplicação do
regime de competência, os valores recebidos cumulativamente são oriundos do
Processo Judicial n. 2004.34.00.048565-0, cujos pagamentos foram efetuados no
âmbito do Cumprimento de Sentença n. 2008.34.00.000201-4, antes de 2010.
Assim, é inviável a aplicação do 12-A da
que introduziu o regime
Lei 7.713/1988,
de tributação em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
10. Logo, a interpretação mais adequada do título executivo, que se limita a
determinar a aplicação do regime de competência, é a de que o cálculo do Imposto
de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser realizado de
acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido pagos, considerando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte.
11. Recurso especial provido para acolher a impugnação aos cálculos
apresentada pela Fazenda Nacional e afastar a aplicação do
-A da
art. 12
com a redação dada pela
de modo que o cálculo
Lei 7.713/1988,
Lei 12.350/2010,
do Imposto de Renda incidente sobre as verbas recebidas acumuladamente antes de
2010 observe as tabelas e alíquotas vigentes na época em que deveriam ter sido
pagas, seguindo a sistemática do regime de competência.
(
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
REsp n. 2.159.718/DF,
julgado em
DJe de
)
12/11/2024,
18/11/2024.

Verifica-se, portanto, que há orientação firmada na Segunda Turma desta
Corte Superior sobre a matéria, caracterizando jurisprudência consolidada para fins de
aplicação do
§ 4o, inciso III, do RISTJ.
art. 255,
A agravante argumenta que o título executivo transitou em julgado em 2014,
ao passo que os precedentes invocados na decisão monocrática são posteriores, de modo
que a aplicação de tais precedentes configuraria violação da coisa julgada e do
§
art. 927,
4o, do CPC, que veda a aplicação retroativa de mudança de jurisprudência.
Porém, a decisão monocrática não promoveu modificação retroativa de
jurisprudência, mas sim interpretação correta do alcance do título executivo, à luz da
legislação vigente.
O título executivo, que transitou em julgado em 2014, determinou a aplicação
do regime de competência com base na jurisprudência então vigente, especificamente no
precedente desta Corte Superior exarado no julgamento do
relator
REsp n. 424.225/SC,
Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em
DJ de
4/12/2003,
p. 323.
19/12/2003,
Naquele julgado, interpretou-se o
da
em sua redação
art. 12
Lei n. 7.713/1988
original, concluindo-se que, no caso de rendimentos pagos acumuladamente em
cumprimento de decisão judicial, a incidência do imposto de renda ocorre no mês do
recebimento, mas o cálculo deve levar em consideração os meses a que se referem os
Documento eletrônico VDA55628904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:36
Código de Controle do Documento: 8d650af5-f9dd-4eea-b23f-76166f0a9848

rendimentos, observando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores
deveriam ter sido pagos.
É fundamental destacar que o título executivo não fez qualquer referência ao
-A da
introduzido pela
Isso porque o título
art. 12
Lei n. 7.713/1988,
Lei n. 12.350/2010.
baseou-se em precedente de 2003, anterior à vigência da
que
Lei n. 12.350/2010,
interpretava o regime de competência à luz da redação original do
da
art. 12
Lei n. 7.713/1988.
Nessa toada, não se pode afirmar que o título executivo determinou a
aplicação do
-A, norma que sequer existia à época da jurisprudência que
art. 12
fundamentou a decisão exequenda.
Ademais, o
-A da
possui limitação temporal expressa
art. 12
Lei n. 7.713/1988
em seu § 7o, dispondo que os rendimentos de que trata o
, "recebidos entre 1o de
caput
janeiro de 2010 e o dia anterior ao de publicação da Medida Provisória no 497, de 27 de
julho de 2010, poderão ser tributados na forma deste artigo".
Não se trata, portanto, de modificação retroativa de jurisprudência, mas sim
de aplicação correta da legislação vigente ao título executivo, respeitando-se os limites
do comando judicial e a expressa limitação temporal contida no § 7o do
-A.
art. 12
Com efeito, a segurança jurídica não seria preservada pela aplicação do
-
art. 12
A além dos limites estabelecidos pela própria lei. Ao contrário, violar-se-ia o princípio
da legalidade, permitindo a utilização de metodologia de cálculo para situações
expressamente excluídas pelo legislador.
Nesse contexto, o
§ 4o, do CPC, que trata da modificação de
art. 927,
enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de
casos repetitivos, não se aplica ao caso, pois não houve modificação de jurisprudência
sobre direito material, mas sim aplicação da legislação vigente (art. 12-A, § 7o) ao título
executivo.
A recorrente argumenta que, durante anos, o Superior Tribunal de Justiça
aplicou a
para não conhecer de recursos especiais similares,
Súmula n. 7/STJ
demonstrando que a matéria exige reexame fático-probatório.
Porém, embora em julgados anteriores tenha sido aplicado o óbice da
é certo que a jurisprudência desta Corte Superior evoluiu,
Súmula n. 7/STJ,
consolidando-se na Segunda Turma o entendimento de que a matéria não exige reexame
fático-probatório, mas envolve questão de direito relativa à interpretação do título
executivo e à aplicação da legislação federal.
Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AÇÃO
COLETIVA 0022862-96.2011.4.01.3400. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOS
Documento eletrônico VDA55628904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:36
Código de Controle do Documento: 8d650af5-f9dd-4eea-b23f-76166f0a9848

VALORES PAGOS A MAIS A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA.
SENTENÇA EXEQUENDA. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DO REGIME
DE COMPETÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO
-A DA
ART. 12
LEI 7.713/1988,
COM REDAÇAO DADA PELA
AGRAVO INTERNO NÃO
LEI 12.350/2010.
PROVIDO.
1. Há inúmeros julgados desta Corte, proferidos em casos análogos, que
não conhecem do recurso interposto pela Fazenda Nacional, com fundamento na
Para essas decisões, a alteração das conclusões do Tribunal de
Súmula 7/STJ.
origem sobre o que ficou estabelecido no título executivo judicial exigiria a revisão
do acervo fático-probatório dos autos. Contudo, há entendimento proferido por esta
Segunda Turma de que a retificação do erro contido no acórdão recorrido, a respeito
da adequada aplicação do regime de competência estabelecido pela jurisprudência
pátria, não demanda a revisão do acervo fático-probatório dos autos, o que afasta a
incidência do referido óbice processual quanto à análise da coisa julgada.
2. No contexto atual, os Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRAs
referentes a períodos anteriores a 2010 devem ser tributados segundo o regime de
competência, conforme estabelecido pela jurisprudência consolidada. Isso significa
que a tributação deve ser calculada com base nas tabelas e alíquotas vigentes na
época em que os valores deveriam ter sido pagos, levando em conta a renda auferida
mês a mês pelo segurado. Para os rendimentos recebidos a partir de 2010, aplica-se
o regime de cálculo previsto no
-A da
que determina que as
art. 12
Lei 7.713/1988,
verbas acumuladas sejam separadas dos demais rendimentos recebidos no mesmo
mês.
3. Embora a parte dispositiva da decisão judicial esteja circunscrita ao
pedido e à causa de pedir, a coisa julgada deve ser interpretada à luz da
fundamentação completa do título executivo, respeitando as determinações do
dispositivo. Portanto, o provimento de um recurso não implica automaticamente a
aceitação do pedido nos exatos termos em que foi formulado, especialmente quando
há uma delimitação específica na parte dispositiva da decisão.
4. A questão referente ao alcance da sentença proferida na Ação Coletiva
0022862-96.2011.4.01.3400 foi analisada com a devida cautela pela Segunda Turma
desta Corte, no julgamento do
Nesse julgamento, concluiu-se
RESp 2.159.718/DF.
que o título executivo em questão determinou a aplicação do regime de
competência, conforme estabelecido pela jurisprudência, sem mencionar o
-A
art. 12
da
o qual se aplica exclusivamente aos valores recebidos
Lei 7.713/1988,
acumuladamente a partir do ano de 2010.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 2.163.367/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
)
21/5/2025,
27/5/2025.
Com efeito, a questão não envolve reexame de provas ou fatos, mas sim
interpretação jurídica do alcance do título executivo e aplicação de norma federal (art. 12-
A, § 7o, da
.
Lei n. 7.713/1988) Deflui-se, pois, que a
não se aplica ao
Súmula n. 7/STJ
caso, conforme entendimento consolidado na Segunda Turma desta Corte Superior.
Documento eletrônico VDA55628904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:36
Código de Controle do Documento: 8d650af5-f9dd-4eea-b23f-76166f0a9848

A agravante defende que o
-A da
é consequência
art. 12
Lei n. 7.713/1988
lógica do regime de competência estabelecido pela jurisprudência, de modo que, se o
título determinou o regime de competência, determinou também a aplicação do
-A.
art. 12
Contudo, o regime de competência estabelecido pela jurisprudência desta
Corte Superior, no julgamento do
e o regime previsto no
-A
REsp n. 424.225/SC,
art. 12
da
introduzido pela
não se confundem.
Lei n. 7.713/1988,
Lei n. 12.350/2010,
A metodologia do
-A possui elementos específicos que não estavam
art. 12
presentes no regime de competência, destacando-se a utilização de tabela progressiva
resultante da multiplicação e a expressa separação dos demais rendimentos recebidos no
mês.
Ademais, o
-A possui limitação temporal expressa em seu § 7o,
art. 12
dispondo que a metodologia específica por ele estabelecida aplica-se apenas aos
rendimentos recebidos a partir de 1o de janeiro de 2010.
Não se pode, portanto, afirmar que o
-A é mera consequência lógica do
art. 12
regime de competência, pois se trata de norma específica, com elementos próprios e
limitação temporal expressa, introduzida por lei posterior à jurisprudência que
fundamentou o título executivo.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55628904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:36
Código de Controle do Documento: 8d650af5-f9dd-4eea-b23f-76166f0a9848

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.207.300 / DF
Número Registro: 2025/0122497-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00050791820164013400
10129113220184010000
200834000002014
202201474666
50791820164013400
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DO JUDICIARIO
FEDERAL - ANAJUSTRA FEDERAL
OUTRO NOME : ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA JUSTICA DO
TRABALHO - ANAJUSTRA
ADVOGADOS
: MARLUCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
IRISMAR DE SOUZA MARTINS - DF060141
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPF/IMPOSTO
PESSOA FÍSICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DO JUDICIARIO
FEDERAL - ANAJUSTRA FEDERAL
OUTRO
NOME
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA JUSTICA DO
TRABALHO - ANAJUSTRA
ADVOGADOS : MARLUCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
Documento eletrônico VDA55916627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:49
Código de Controle do Documento: d35436f2-1e8b-4b18-bc04-128e679e9285

IRISMAR DE SOUZA MARTINS - DF060141
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:49
Código de Controle do Documento: d35436f2-1e8b-4b18-bc04-128e679e9285